Tribunal: TJDFT
Processo: 0703407-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO EM CONJUNTO. POSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. HIPÓTESE NÃO INSERTA NO ROL DO ART. 1.015, DO CPC. PREVISÃO PARÁGRAFO ÚNICO. PRELIMINAR AFASTADA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. BEM IMÓVEL HIPOTECADO. ART. 835 DO CPC. POSSIBILIDADE. ARTIGO 873 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. Considerando que a matéria discutida no agravo interno é a mesma aventada no agravo de instrumento, ambos os recursos podem ser julgados na mesma assentada, com vistas a privilegiar a celeridade, a economia processual e a duração razoável do processo. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno.

2. No caso, o agravo de instrumento foi interposto com base no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, em face da decisão interlocutória proferida em processo de execução de título extrajudicial que rejeitou a impugnação à penhora e avaliação do bem. Dessa forma, não há que falar em inadmissibilidade do recurso. Preliminar afastada.

3. Conforme o art. 799, inc. I, do CPC, não se verifica impedimento na alienação de bem em juízo por outras dívidas, em razão da existência de hipoteca do referido imóvel. Para isso, basta a intimação do credor hipotecário.

4. O Código de Processo Civil elenca no art. 835, preferencialmente, a ordem dos bens e valores que podem ser alcançados pela constrição judicial, sendo prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto (art. 835, § 1o, do CPC).

5. Admite-se nova avaliação do bem em questão, para tanto, faz-se necessário às partes que apresentem, fundamentadamente, a ocorrência de erro ou dolo do avaliador (artigo 873, do CPC). No entanto, não se encontra presente a plausibilidade das alegações, pois o valor indicado pelos agravantes e o valor da avaliação do Sr. Oficial de Justiça estão bem próximos, com uma diferença inferior a 10% (dez por cento).

6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.